Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO LIMINAR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que o valor dos alimentos discutidos no recurso foi fixado em processo de conhecimento, após o devido processo legal, tenho que a revisão do montante arbitrado somente deve se dar após a devida instrução probatória, sobretudo ante a demonstração da capacidade contributiva do genitor.
2. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado.